Tribunal: STF
Processo: RE 336155
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-25
Data de publicação: 2007-09-25

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2.
   Decisão monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos
   como agravo regimental. 3. Ônus da sucumbência corretamente
   fixados na decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega
   provimento.